Tribunal: TJMT
Processo: 1025569-32.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025569-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Licenciamento de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (ADVOGADO), JULIA JANE BRANDAO MARTINS GARCIA - CPF: 469.227.921-49 (AGRAVANTE), DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT (AGRAVADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULO. EXIGÊNCIA DE QUITAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. SANÇÃO POLÍTICA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DA ILEGALIDADE DO ATO. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu liminar, em mandado de segurança, visando autorizar a emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), referente ao exercício de 2025, sem a quitação de multas de trânsito em aberto. A impetrante alega ter quitado o IPVA e a taxa de licenciamento, sustentando a ilegalidade da exigência de pagamento prévio de multas para emissão do documento.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em saber se: (i) é legítima a exigência de quitação de multas de trânsito para fins de licenciamento anual do veículo, nos termos do art. 131, § 2º, do CTB; e (ii) se constitui sanção política a negativa da Administração em emitir o CRLV, ante a existência de débitos não quitados, especialmente quando alegada ausência de notificação das infrações.

III. Razões de decidir

3. O art. 131, § 2
o
, do CTB, estabelece como condição para o licenciamento do veículo a quitação de tributos, encargos e multas vinculados ao bem.

4. A Súmula n. 127, do STJ, veda o condicionamento do licenciamento ao pagamento de multas de trânsito, todavia, a ausência de notificação válida deve ser comprovada de forma inequívoca e pré-constituída.

5. Os atos administrativos presumem-se legítimos, cabendo à impetrante o ônus da prova da irregularidade na cobrança ou na notificação das penalidades.

6. A via do mandado de segurança não comporta dilação probatória, sendo inadequada para discutir eventual nulidade das infrações sem prova documental idônea.
7. Diante da ausência de prova pré-constituída da ilegalidade do ato administrativo, não se evidenciam os requisitos para concessão da tutela liminar.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É legítima a exigência de quitação de débitos relativos a multas de trânsito, nos termos do art. 131, § 2
o
, do CTB, para fins de licenciamento anual do veículo.

2. A ausência de notificação das infrações deve ser demonstrada mediante prova pré-constituída, sendo incabível a dilação probatória no mandado de segurança.”

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
CTB, art. 131, § 2
o
.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula n. 127; TJMT, AgInst n. 1004962-71.2020.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 28.07.2020.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se
de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Júlia Jane Brandão Goebel, contra a decisão prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1067143-09.2025.8.11.0041, indeferiu a liminar para emissão do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV), relativo ao exercício de 2025, sob o fundamento de ausência de prova, quanto à falta de notificação das infrações de trânsito pendentes.

A Recorrente sustenta que, embora existam multas em aberto, cumpriu integralmente as obrigações legais exigidas para o licenciamento anual do veículo Ford Ranger, placa RAR1H59, notadamente o parcelamento do IPVA e o pagamento da Taxa de Licenciamento.

Assevera que a recusa da Administração Pública em emitir o CRLV configura sanção política, vedada pelo ordenamento jurídico, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, expresso na Súmula n. 127.

Argumenta que o Juízo de origem incorreu em equívoco ao exigir a comprovação de que não foi notificada das penalidades administrativas, confundindo a validade da multa com a legalidade do condicionamento do licenciamento.

Defende que a exigência de quitação prévia das multas para emissão do CRLV não encontra respaldo legal, uma vez que o Estado dispõe de instrumentos próprios para a cobrança do crédito, sem necessidade de restringir o exercício de direitos fundamentais, como o de locomoção.

Ressalta ainda a urgência da medida, destacando que a ausência do documento impede o uso regular do veículo, essencial tanto para sua atuação profissional como advogada, quanto para deslocamentos relacionados a tratamento de saúde.

Diante desses fundamentos, requer a concessão de pedido de antecipação da tutela recursal, a fim de autorizar, de forma imediata, a emissão do CRLV de 2025, independentemente do pagamento das infrações pendentes.

O pedido de antecipação da tutela recursal não foi concedido (id. 304057358, pág. 01/04).

Sem contraminuta, em vista de não ter sido angularizada a relação jurídica processual na ação de base.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opina pelo desprovimento do Recurso (id. 3064486875, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Como explicitado no relatório,

Júlia Jane Brandão Goebel insurge-se
contra a decisão que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1067143-09.2025.8.11.0041, por ela impetrado, indeferiu o pedido liminar.

Denota-se dos autos de origem que Júlia Jane Brandão Goebel impetrou Mandado de Segurança, com pedido liminar, contra ato atribuído ao Diretor do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso – DETRAN/MT –, sustentando ter quitado integralmente o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores – IPVA – de 2025, mediante parcelamento com a primeira parcela paga, bem como a taxa anual de licenciamento, sendo, ainda assim, impedida de obter o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) de seu automóvel Ford Ranger, ano/modelo 2020/2021.

Alegou, na inicial, que a negativa se deu em razão da existência de multas de trânsito em aberto, das quais nunca fora notificada, e que a exigência de quitação para emissão do documento constitui “sanção política” vedada, em afronta à Súmula n. 127, do Superior Tribunal de Justiça.

Requereu a concessão de medida liminar para imediata expedição do CRLV, referente ao exercício de 2025, independentemente do pagamento das multas e, ao final, a confirmação da segurança.

A Magistrada singular indeferiu o pedido liminar, ficando a parte dispositiva assim grafada:

“
Desta forma,
indefiro
a liminar pleiteada.
”
(Sic).

Contra essa decisão, Júlia Jane Brandão Goebel interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

De início, cumpre salientar que, no tocante ao condicionamento da obtenção do licenciamento do veículo ao pagamento das multas impostas, o artigo 131, §2
o
, do Código de Trânsito Brasileiro, assim dispõe:

“Art. 131. O Certificado de Licenciamento Anual será expedido ao veículo licenciado, vinculado ao Certificado de Registro de Veículo, em meio físico e/ou digital, à escolha do proprietário, de acordo com o modelo e com as especificações estabelecidos pelo Contran.

[...].

§ 2º - O veículo somente será considerado licenciado estando quitados os débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas.”

Vê-se que o CTB exige, como condição para o licenciamento anual do veículo, a quitação dos débitos atinentes a impostos, encargos e infrações de trânsito.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do enunciado da Súmula n. 127, firmou entendimento de que é defeso condicionar a renovação de licença do veículo ao pagamento das multas.

Entrementes, cabe ao proprietário demonstrar que não foi regularmente notificado da imposição das infrações de trânsito, já que os atos administrativos gozam da presunção de legitimidade.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – IRREGULARIDADE OU AUSÊNCIA DA NOTIFICAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO PELA VIA ELEITA – ATO ADMINISTRATIVO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - PRECEDENTE DO STF - CONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 131, PARÁGRAFO SEGUNDO DO CTB - RECURSO DESPROVIDO.

1. Para comprovar a violação ao direito líquido e certo, mister a apresentação da prova pré-constituída, ou seja, a ilegalidade e (ou) a arbitrariedade devem ser comprovadas desde o momento da impetração.

2. Não há falar na utilização da via estreita do mandado de segurança, para a aferição quanto à irregularidade e (ou) à ilegalidade da autuação, referente(s) à(s) infração(ões) de trânsito, apontada(s) no registro veicular constante do sistema informatizado do Detran, sobretudo, porque descabe, no writ, a dilação probatória, que se mostrar necessária à comprovação da ocorrência, ou não, da notificação.

3. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e de veracidade, decorrentes do princípio da estrita legalidade, que é inerente à atuação da Administração Pública, motivo pelo qual se transfere o ônus da prova a quem os impugna.

4. Se não demonstrada, de plano, a irregular ou ilegal autuação, não há falar em direito líquido e certo ao licenciamento do veículo, sem o devido adimplemento da(s) multa(s) por infrações de trânsito, haja vista existir expressa previsão legal a legitimar tal exigência (art. 131, § 2o, do Código Brasileiro de Trânsito).
(N.U 1004962-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020).” (Negritei).

Nessa quadra, em que pese aos fundamentos apresentados pela parte Recorrente, o certo é que o contexto fático e probatório, trazido aos autos, não é suficiente à conclusão, quanto à ilegalidade atribuída à autoridade administrativa, já que a Recorrente não logrou comprovar a alegada ausência de notificação.

Ademais, a simples juntada de extratos e a narrativa de surpresa com a negativa administrativa não bastam, por si, para infirmar a regularidade do procedimento sancionatório ou a constituição dos créditos por penalidades.

Nessa quadra, tenho que os requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, formulado na ação de base, de fato, não restaram preenchidos.

Registro que não procede a tese de que o condicionamento do licenciamento configura “sanção política”, uma vez que o art. 131, § 2
o
, do CTB, estabelece, como requisito objetivo para a renovação do licenciamento, a quitação de débitos “relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo”.

Trata-se de condição legal de circulação e segurança viária, integrante do regime de polícia administrativa do trânsito, e não de expediente coercitivo atípico de cobrança.

Em outras palavras, o licenciamento anual não é sucedâneo de execução fiscal e nem instrumento de constrição patrimonial: é etapa regulatória que pressupõe regularidade do veículo e do proprietário perante o sistema de trânsito.

Por tais considerações, o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao
Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
Júlia Jane Brandão Goebel
, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025